Tribunal: TJSP
Processo: 1500129-82.2020.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 28. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Permitido

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 28. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Permitido agravamento da pena em razão de crime cometido anteriormente, mas com trânsito em julgado posterior. Impossibilidade de aplicação do redutor, em razão dos maus antecedentes. Regime fechado adequado. Recurso improvido.